Tribunal: STF
Processo: Rcl 88824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Estabilidade de dirigente sindical. ADPF nº 276/DF. Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Art. 522 da CLT. Ausência de estrita aderência. Interpretação de elementos fático-probatórios: Impossibilidade. Reclamação como sucedâneo recursal: descabimento. Agravo não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional na qual se alegava violação à autoridade do julgamento da ADPF nº 276/DF e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se se, no acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho, ao reconhecer a estabilidade sindical do trabalhador e determinar sua reintegração, teria sido afastada a incidência do art. 522 da CLT, em afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte quanto à constitucionalidade da limitação numérica dos dirigentes sindicais detentores de estabilidade provisória.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação constitucional exige demonstração de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se prestando ao reexame de fatos e provas ou à rediscussão da interpretação conferida pelas instâncias ordinárias à legislação infraconstitucional.

    4. No caso, o Tribunal de origem não afastou a incidência do art. 522 da CLT nem declarou sua incompatibilidade com a CRFB, tendo apenas apreciado, à luz do conjunto fático-probatório, quais dirigentes estariam abrangidos pela garantia provisória de emprego.

    5. Ausente, portanto, afronta direta à autoridade do entendimento firmado na ADPF nº 276/DF ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.

    6. Pretensão que revela tentativa de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência incompatível com a natureza da ação prevista no art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.